Tribunal: TJMT
Processo: 0000503-60.2012.8.11.0085
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000503-60.2012.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUELI SOLANGE CAPITULA - CPF: 384.659.651-53 (ADVOGADO), IND. E COM. DE MOVEIS ZALESKI LTDA - CNPJ: 04.942.919/0001-55 (APELADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), RENATO ZALESKI - CPF: 761.475.769-68 (APELADO), CLEUSA DO CARMO ZALESKI - CPF: 518.893.749-20 (APELADO), CLEUSA DO CARMO ZALESKI - CPF: 518.893.749-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. REEMBOLSO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, após reconhecer a prescrição do crédito tributário executado e extinguir a execução fiscal com resolução do mérito, acolheu embargos de declaração para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, bem como ao ressarcimento de custas e despesas processuais. O ente público requer a fixação dos honorários por equidade ou sua redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, além do afastamento da condenação ao pagamento de custas e despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou segundo os percentuais legais sobre o proveito econômico obtido; (
ii
) estabelecer se é cabível a redução da verba honorária pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC; e (
iii
) determinar se a isenção legal da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas afasta o dever de ressarcimento das despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, fixa entendimento de que a apreciação equitativa dos honorários somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC nas demais hipóteses.

4.
O proveito econômico decorrente da extinção da execução fiscal corresponde a valor certo e expressivo indicado na Certidão de Dívida Ativa, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação por equidade.

5.
A redução dos honorários pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, exige reconhecimento do pedido com cumprimento integral e imediato da obrigação, conforme orientação do STJ.

6.
A apresentação de impugnação à exceção de
pré
-executividade, com defesa da higidez do título executivo e resistência à tese de prescrição, afasta a caracterização de
reconhecimento espontâneo apto a ensejar a redução da verba honorária.

7.
A isenção prevista no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 refere-se ao recolhimento antecipado de custas, não afastando o dever de ressarcir as despesas processuais suportadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.

8.
Estão presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, o que autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 26 da Lei 6.830/1980; 82, § 2o; 85, §§ 2o, 3o, 5o, 8o e 11; 90, § 4o; 487, II. Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076; STJ,
AgInt
no REsp 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.5.2023; TJMT, Apelação n. 1033008-15.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.5.2024; TJMT, AI n. 1020078-44.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025; TJMT, Apelação n. 1001345-22.2016.8.11.0040, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, ao acolher os embargos de declaração opostos
pelo executado
, reconheceu a omissão quanto à verba sucumbencial e condenou a Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo, sobre o proveito econômico experimentado.

Em suas razões recursais, o apelante alega

que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ao argumento de que o valor da CDA é elevado e que a causa não apresentou complexidade, tampouco demandou dilação probatória, de modo que a aplicação do percentual legal mínimo resultaria em verba desproporcional.

Afirma, ainda, que, diante do cancelamento da CDA, seria aplicável o disposto no art. 90, § 4o, do CPC, com a consequente redução da verba honorária pela metade, sustentando que houve reconhecimento da procedência.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de custas e despesas processuais, invocando a isenção prevista no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e no item 2.14.5 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que os honorários sejam fixados por equidade ou reduzidos pela metade, bem como seja afastada a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.
(Id
347110897
).

Em contrarrazões, o apelado sustenta que houve resistência expressa do Estado à exceção de
pré
-executividade, não havendo reconhecimento espontâneo do pedido, razão pela qual não se aplica o art. 90, § 4o, do CPC. Defende a inaplicabilidade do juízo de equidade, à luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, e requer o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(Id
347110900
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no presente caso, os honorários advocatícios devem permanecer fixados com base no proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal ou se devem ser arbitrados por equidade, bem como se é cabível a redução da verba pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, além da análise acerca da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelante ajuizou execução fiscal visando à cobrança do crédito inscrito na CDA n. 20127142, oriundo de obrigação vinculada ao FUNDEIC, cujo valor indicado no título executivo perfazia quantia
de
R$ 290.847,63
.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando

a ocorrência de prescrição, ao argumento de que teria transcorrido prazo superior a cinco
anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a citação.

O exequente, em sua impugnação, defendeu a inexistência de prescrição, afirmando que o termo inicial deveria ser considerado a partir de momento posterior ao indicado na CDA, bem como sustentando a regularidade da inscrição em dívida ativa e a higidez do título executivo.

Na sequência, o exequente informou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e requereu a extinção do feito, com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Sobreveio sentença que, afastando a pretensão fazendária, reconheceu a prescrição do crédito e julgou extinta a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença, o executado opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais foram acolhidos para reconhecer a sucumbência do ente público e fixar honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, no parâmetro mínimo, sobre o proveito econômico obtido.

Na sequência, c
ontra essa decisão, o exequente opôs embargos de declaração, sustentando

a necessidade de fixação dos honorários por equidade, a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC para redução da verba pela
metade e a isenção quanto ao pagamento de custas e despesas processuais, os quais foram rejeitados.

É c
ontra essa decisão
que
recorre o apelante
, insistindo na alegação de
que a fixação dos honorários sobre o proveito econômico mostra-se desproporcional, devendo ser aplicada a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC, ou, subsidiariamente, a redução da verba pela metade, além de pugnar pelo reconhecimento da isenção legal quanto ao pagamento de custas e despesas processuais.

Sobre o assunto, sabe-se
que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1850512/SP (Tema 1.076), estabeleceu a fixação por equidade apenas nos casos em que o proveito obtido for inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Este Tribunal de Justiça, de igual forma, tem entendido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 23.996,06 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 85, §§2o e 3o, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(...) não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076). (...). (TJMT 1033008-15.2018.8.11.0041 José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.5.2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL LEGAL. RECURSO PROVIDO.

(...) O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.906.618/SP), estabelece que a fixação de honorários por equidade só é admissível quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

(...)
No caso concreto, o excipiente não apenas buscou sua exclusão do polo passivo, mas obteve a declaração de nulidade parcial da CDA relativa ao ICMS por estimativa simplificada, resultando em efetivo proveito econômico mensurável.

6. Diante da mensurabilidade do proveito econômico, não é aplicável o § 8o do art. 85 do CPC, devendo os honorários serem arbitrados conforme os percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o e 6o do mesmo dispositivo legal.
(...).
(TJMT 1020078-44.2025.8.11.0000,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025).

(...)
Os honorários advocatícios, em causas de valor elevado, devem ser fixados segundo os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 1076.
(...).
(TJMT
1001158-50.2024.8.11.0099,
Rel. Des.

Jones Gattass Dias
, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
2
.
2026
).

No presente caso, o valor atribuído à causa
,

à época do ajuizamento,
correspondente ao crédito inscrito na CDA
,
é de
R$ 290.847,63
, montante definido e significativo, não podendo ser considerado irrisório nem de difícil mensuração
.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos nos §§3o e 5o do art. 85 do CPC, pois o crédito
anulado possui valor expressivo e determinado, não se enquadrando nas situações excepcionais de proveito inestimável ou irrisório que autorizariam a fixação por equidade.

Diante disso, não há fundamento para a fixação dos honorários por equidade.

Quanto à aplicação do art. 90, §4o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é possível a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando houver efetiva concordância da parte autora com a defesa apresentada, caracterizando reconhecimento do pedido.

Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no julgamento do
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, em 22.5.2023, no qual se admitiu a incidência do referido benefício processual. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a
extinção do feito executivo. (...).

(
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
22.5.2023
).

O artigo 90, §4o do CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 90, §4o, do CPC mesmo após o início do contraditório, desde que a parte reconheça os fundamentos da defesa e promova o imediato cancelamento da execução, conforme precedentes no
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF.

5. No caso concreto, verifico que o Estado de Mato Grosso concordou com os fundamentos dos embargos à execução e promoveu o cancelamento das CDAs, reconhecendo a perda do objeto da demanda, o que configura o cumprimento da obrigação nos moldes exigidos pelo art. 90, §4o, do CPC.

6. Aplicável, portanto, a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, com base na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, considerando o reconhecimento do pedido e a extinção da execução fiscal em virtude de ato voluntário da Fazenda Pública. (...).
(TJMT 1030416-85.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025).

No caso dos autos, observ
o
que, embora o
apelante
tenha posteriormente cancelado a CDA e requerido a extinção da execução, tal providência não se deu de forma imediata ou anterior à instauração do contraditório, pois houve impugnação expressa à exceção de
pré
-executividade, com defesa da validade do título e pedido de prosseguimento do feito.

Desse modo, evidenciada a resistência à pretensão deduzida pelo executado, não se configura a hipótese de reconhecimento espontâneo apta a autorizar a redução da verba honorária pela metade.

Quanto ao ressarcimento das custas e despesas processuais, sabe-se que a Fazenda Pública goza de isenção quanto ao seu recolhimento,
nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, que expressamente dispõe serem isentos o Estado e o Município do pagamento de emolumentos, despesas e custas.
Vejamos:

Art. 3o
(...)
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; (Redação dada pela Lei no 11.077/2020)
.

Contudo, tal prerrogativa não exime o ente público do dever de reembolsar as despesas processuais eventualmente antecipadas pela parte vencedora, conforme ressalva expressa do próprio art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, que excepciona da isenção os valores despendidos pela parte que logrou êxito na demanda.

A isenção refere-se ao recolhimento antecipado das custas para o regular processamento do feito, não afastando o dever de reembolso quando o ente público sucumbe na lide.

Essa compreensão é reforçada pela Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que igualmente reconhece a isenção quanto ao pagamento direto, sem afastar a responsabilidade pelo ressarcimento das despesas comprovadamente suportadas pela parte adversa, em consonância com o art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, que impõe ao vencido o dever de restituir integralmente as despesas processuais.

Portanto, embora isenta do pagamento direto de custas, a Fazenda Pública deve reembolsar a parte vencedora pelos valores eventualmente por ela antecipados, sob pena de afronta ao princípio da sucumbência e de indevida transferência do ônus econômico do processo àquele que obteve êxito na demanda.

Essa interpretação, inclusive, encontra respaldo consolidado na jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

(...)
A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais não a exime do dever de reembolsar as despesas antecipadas pela parte vencedora, conforme dispõe o art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001, o art. 236, § 1o, da CNGC/MT e o art. 82, § 2o, do CPC.
(...). (TJMT
1001345-22.2016.8.11.0040
, Rel. Des.
R
odrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 23.2.2026).

Diante desse cenário, a
manutenção
da sentença é a medida que se impõe.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
arbitrados
na origem
no parâmetro mínimo sobre o proveito econômico obtido
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
um
por cento (
1
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

De resultado, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em desfavor do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026